Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLORAÇÃO CAPILAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto por MALLED SERVICOS DE ESTETICA E CABELEIREIRO LTDA e KATIANA MARIA DE AZEVEDO RAMALHO contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação das rés à reparação pelo dano material e moral decorrente de procedimento de coloração dos cabelos da recorrida (luzes). A sentença condenou as recorrentes ao pagamento do dano material da reparação por outro salão e por dano moral no montante de R$ 3.000,00. Em suas razões (ID 52095965) as recorrentes sustentam que o serviço foi prestado devidamente como contratado e que a cliente saiu satisfeita com o resultado (apresentou print de uma suposta conversa com a recorrida por meio de aplicativo whatsapp). Aduz que a insatisfação da cliente não se deu pelo serviço, mas sim por ter arrependido da mudança de tonalidade que requereu. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, portanto não há que falar em reparação. Sustenta que não há dano moral a ser reparado e que o valor fixado gera enriquecimento ilícito da recorrida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral para que seja fixado o mesmo valor da prestação do serviço, qual seja R$ 756,00.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 52095970, 52095971, 52095972 e 52095973). Contrarrazões apresentadas (ID 52095975).

III – Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, assim o salão de beleza, na qualidade de prestador de serviço, responde objetivamente pelo fato do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – Na hipótese dos autos, em que pese as recorrentes sustentarem a satisfação da cliente, não há prova suficiente da prestação efetiva do serviço. Importante destacar que os únicos prints de tela juntados no corpo das razões recursais não comprova o resultado do serviço em consonância com o pretendido. Na primeira imagem às 07:35 a recorrida concorda com o resultado, todavia, às 07:39 a parte recorrente já defende perante a cliente que o cabelo dela não teria ficado amarelo e que teria entregado o resultado conforme a proposta apresentada. Portanto, comprovado que a recorrida teve que submeter a outro profissional para a reparação do serviço (ID 52095917) e que as fotos juntadas nos autos atestam a diferença do resultado e da proposta (ID 52095913 p.4 e 5), conclui-se que houve falha na prestação do serviço de obrigação de resultado e a reparação material do valor gasto na correção da coloração é medida que se impõe. Tratando-se o procedimento estético de obrigação de resultado, constatado o dano e o nexo de causalidade entre esse e a intervenção promovida pela prestadora do serviço, não tendo sido demonstrado culpa exclusiva da consumidora nem de terceiro, deve a fornecedora, nos termos do artigo 14, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, responder objetivamente pelos prejuízos causados. Assim, mantenho a sentença.
V - Quanto ao dano moral, o fato do serviço decorrente de defeito na realização de tratamento químico capilar (luzes) que culminou em danos ao cabelo da consumidora (coloração diversa daquela pretendida) por si só já é suficiente para pressupor o abalo a sua imagem, tanto na esfera íntima (imagem-retrato) quanto relativa à sua repercussão social no meio em que vive. No que tange ao valor fixado, não vislumbro enriquecimento ilícito ante a proporcionalidade e razoabilidade na sua fixação na origem no valor de R$ 3.000,00. Portanto, mantenho a sentença.
VI – Precedentes: (Acórdão 1157498, 07059912420178070009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Relator Designado:MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 902478, 07047410320158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2015, publicado no DJE: 3/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.